Tribunal: TJDFT
Processo: 0705046-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705046-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA AGRAVADO: TRANSCODIL TRANSPORTE E COMERCIO DE DIESEL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LAURA ALVES DE MOURA ROMERO, NATHALIA DE MELO SA RORIZ, LAURO AUGUSTO VIEIRA SANTOS PINHEIRO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que recebeu os embargos à execução opostos pela agravante, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, § 1o, do CPC. Alega, em síntese, que: 1) opôs embargos à execução de título extrajudicial consubstanciada em duplicatas de venda de combustível no valor de R$ 271.428,38; 2) em caráter excepcional, é possível deferir efeito suspensivo aos embargos à execução ainda que não sem a garantia exigida, quando houver fundamentação relevante e possibilidade de dano grave ou de difícil reparação; 3) a execução está embasada em 6 (seis) Documentos Auxiliares de Nota Fiscal – DANFE, que não foram assinados pelo comprador, conforme determina o art. 2o, inciso VIII, da Lei 5.474/68 (Lei das Duplicatas), pois não consta a identificação daquele que teria recebido a mercadoria, como dispõe o art. 3 da Lei 6.268/75 (que trata da averbação do pagamento de títulos protestados, a identificação do devedor em títulos cambiais e duplicatas de fatura), já que ausentes as informações quanto ao número de célula de identidade, número de inscrição no cadastro de pessoa física, título de eleitor ou carteira profissional, além de não constar a assinatura do comprador; 4) não estando comprovado que a mercadoria foi entregue ao devedor, faz-se necessária dilação probatória quanto à exigibilidade ou não da dívida imposta, sob pena de se imputar à terceiro obrigação indevida; 5) não houve comprovação de emissão de boleto bancário, emitido pela instituição bancária cobradora, devidamente encaminhado ao devedor ou, ainda, sequer a cláusula “à ordem” nos documentos apresentados; 6) ainda que a duplicata seja título de crédito causal, o aceite pelo comprador e o comprovante de recebimento da mercadoria ou da prestação do serviço são requisitos essenciais para a sua validade; 7) a agravada busca receber valores supostamente devidos pelas empresas MKS GESTAO DE RESÍDUOS LTDA. e FENIX INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA. e as duplicatas anexadas aos autos não guardam qualquer relação com a empresa agravante; 8) a agravada atribuiu ainda honorários de 20% (R$ 45.238,06), acrescidos de juros, sem qualquer justificativa, pois a fixação dessa verba é atribuição do magistrado; 9) a planilha de cálculos apresentada pela exequente/agravada não indica a taxa de juros e sua forma de aplicação, o índice de correção monetária e sua variação mensal, a multa contratual e outros, a evolução do débito mês a mês, nem as datas de vencimento das parcelas e de incidência dos encargos; 10) foi determinado o bloqueio do valor de R$ 271.428,68, já tendo sido indisponibilizada a quantia de R$ 557,74, havendo risco de adoção de outros atos constritivos. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a suspensão da Execução de Título Extrajudicial no 0738414-17.2024.8.07.0001 e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, a princípio, a agravante. De início, entendo cabível o presente agravo, pois a decisão que versa sobre o efeito em que os embargos à execução são recebidos tem natureza de tutela provisória. Nesse sentido: "(...) 1. Embora o Art. 1.015, inciso X, do Código de Processo Civil não disponha quanto ao cabimento do agravo de instrumento contra Decisão que indefere pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, certo é que seu Art. 919, §1o, reconhece tratar-se de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que impõe a admissão do agravo com base no Art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal. (...)" (Acórdão 1700823, 07243870320228070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, ao menos nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Estabelece o art. 919, § 1o, do CPC: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. E, no caso, conforme constou da decisão agravada, não consta que a execução tenha sido garantida integralmente. Por sua vez, ainda que se admita excepcionalmente a dispensa da garantia integral da execução para concessão de efeito suspenso aos embargos, é preciso que fique demonstrada a probabilidade do direito alegado. Todavia, não é esse o caso dos autos, pois, ao contrário de que alega a agravante, os Documentos Auxiliares das Notas Fiscais Eletrônicas – DANFEs emitidos em nome dela constam do ID 210450343 – Págs. 4/6, da Execução de Título Extrajudicial no 0738414-17.2024.8.07.0001, com assinatura no canhoto comprovando a entrega e o recebimento das mercadorias, o que é suficiente para autorizar o manejo da execução. Nesse sentido: “(...) I. De acordo com o artigo 15, inciso II, da Lei 5.474/1968, e o artigo 784, inciso I, do Código de Processo Civil, duplicata não aceita, desde que protestada e acompanhada de comprovante da entrega e recebimento da mercadoria, constitui título executivo extrajudicial. II. Em se tratando de execução lastreada em título extrajudicial que satisfaz às exigências legais, cabe ao executado demonstrar a sua inexequibilidade, a teor do que estabelece o artigo 917, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Simples recebimento de mercadoria, mediante a aposição de assinatura no canhoto da nota fiscal, não representa ato negocial, de maneira que pode ser realizado por qualquer empregado, preposto ou responsável do adquirente, na esteira do que prescrevem os artigos 1.171 e 1.178 do Código Civil. IV. Não demonstrada pelo executado a inexistência ou irregularidade do recebimento da mercadoria atestado por comprovante idôneo, prevalece a executoridade da duplicata emitida em conformidade com a legislação vigente. (...)” (Acórdão 1328271, 0709224-58.2019.8.07.0009, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2021, publicado no DJe: 04/05/2021.) Sendo assim, havendo necessidade de dilação probatória para demonstração de que as assinaturas nos canhotos das notas fiscais não são idôneas, não se encontra presente a plausibilidade do direito alegado a justificar a dispensa de prévia garantia da execução para atribuição de efeito suspensivo aos embargos a ela opostos. A propósito: “(...) 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, CPC. 2. A dispensa do oferecimento de caução, penhora ou depósito pelo embargante só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano são inequivocamente comprovados. (...)” (Acórdão 1789995, 07206809020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o Juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem que tenha sido prestada a caução, quando, de forma inequívoca, o embargante demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3. No caso, os fatos alegados pelo agravante necessitam de dilação probatória e não servem, de plano, para a suspensão da execução. Assim, ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como não demonstrada a efetiva impossibilidade de garantia do juízo, não há que se falar em reforma da decisão agravada que recebeu os embargos à execução, porém indeferiu o pedido de efeito suspensivo. (...)” (Acórdão 1764528, 07161253020238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator